Tribunal: STF
Processo: MS 34464
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO Nº 106/2010. CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DE DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR MERECIMENTO. SOBREPOSIÇÃO, PELO REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE REGRAS QUE ALTERARAM O PROCEDIMENTO E O RESULTADO DA ESCOLHA. DETERMINAÇÃO PARA REFAZIMENTO DO ATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUPOSTAS DISTORÇÕES NO PROCESSO ELETIVO QUE, SE EM TESE PASSÍVEIS DE OCORRÊNCIA, NÃO DECORRERIAM DAS NORMAS GERAIS IMPOSTAS PELO CNJ, MAS DE PECULIARIDADES LOCAIS DERIVADAS DO PEQUENO NÚMERO DE DESEMBARGADORES APTOS A PARTICIPAR DA ESCOLHA. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE AFASTAR A APLICAÇÃO DE REGRAMENTO UNIFORME COM BASE EM MERAS ILAÇÕES RELATIVAS A POSSÍVEIS MANIPULAÇÕES E SUBJETIVISMOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA (ART. 205 DO RISTF).



    1. Um critério particular, erigido pelo Tribunal de Justiça local, não pode ser considerado “complementar” ao do CNJ quando de sua aplicação resulta que a sexta colocada na votação realizada de acordo com a Resolução do órgão administrativo de controle passe ao primeiro lugar. A drástica mudança de colocação dos candidatos, por si, demonstra que não há “complementariedade” das regras próprias do TJ/AC em relação à Resolução do CNJ, mas substituição disfarçada: aplica-se, inicialmente, a Resolução, mas obtido o resultado que deveria ser definitivo, dá-se início a uma “segunda fase” não originariamente prevista, na qual o resultado anterior se torna apenas ponto de partida para que novos critérios determinem resultado discrepante.



    2. As dificuldades inerentes à eleição por merecimento do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá estão ligadas a situação completamente alheia ao CNJ, que se configura no fato de que apenas sete votantes tomaram parte do ato. Diante desse fato (em relação ao qual nada pode fazer o órgão apontado como coator), uma pequena variação de notas, em determinado critério, tende a impactar o resultado, pois não há grande espaço para diluição de uma nota particularmente discrepante (para mais ou para menos) em uma média alongada. Porém, como dito, essa situação não pode ser reputada ao CNJ. 



    3. O critério apontado como sendo o único “justo” pela impetrante não respeita as próprias premissas do argumento em que inserido, pois não garante que o candidato mais votado em primeiro lugar na maioria das listas seja de fato escolhido em todas as hipóteses, a partir da sistemática de pontuação prevista no Regimento Interno. A alegação, portanto, tem por base determinada constatação fática obtida a posteriori – qual seja, a de que, numa dada votação específica já realizada, a aplicação de tal sistemática favoreceria a impetrante. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.